Tribunal: CARF
Processo: 11065.003618/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003618/2008-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
TRANSPORTES ROGLIO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos
inominados oposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, Marcelo Rocha Paura
(suplente convocado) e Francisco Ibiapino Luz, que os acolheram, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a inexatidão material neles suscitada, não
conhecer do recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose
Marcio Bittes, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de Despacho de Encaminhamento (fl. 119), recebido como embargos
inominados, sob o fundamento de que o débito tratado neste feito já está liquidado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003618/2008-59
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003618/2008-59

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2402-
010.503, em 7/10/21, fls. 107 a 111, dando provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/09/2008
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS NO ADITIVO
DE IMPUGNAÇÃO FORMALIZADO DENTRO DO PRAZO OFERTADA PELA
FISCALIZAÇÃO PARA RESPOSTA AO RESULTADO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
O julgador administrativo está obrigado a apreciar todas as provas aptas a enfraquecer
ou infirmar o lançamento, mesmo quando forem apresentadas pelo contribuinte após o
prazo para impugnação, em termo aditivo, em resposta ao resultado de diligência fiscal
que conferiu prazo adicional para manifestação, não estando precluso o direito de
apresentar a prova documental neste caso.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida de modo que uma nova decisão seja
proferida com a apreciação das alegações e provas apresentadas pelo contribuinte no
aditivo da impugnação de fls. 52 a 62.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 123 a 125), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da contradição apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do § 3o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Das alegações recursais
Trata-se de Despacho (fl. 119), recebido como embargos inominados, sob o
fundamento de liquidação do débito em exame. Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 123 a
125), os embargos foram admitidos para apreciação e saneamento da contradição apontada.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003618/2008-59

Consta no Despacho de Admissibilidade que, conforme documentos juntados aos
autos pela Unidade da Administração Tributária às fls. 116 a 118, verifica-se que a Contribuinte
incluiu os débitos discutidos no presente processo (DEBCAD no 37.181.199-6) no Parcelamento
Especial instituído pela Lei n.o 11.941, de 2009, em 15/08/11, portanto, em data anterior à
prolação do acórdão pelo CARF, que ocorreu em 07/10/21.
Fosse a informação sobre a existência do referido pagamento trazida aos autos,
por qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado
possivelmente seria outro.
A matéria não pode ser objeto de embargos por não refletir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão proferida.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido, entendo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade,
erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto, impondo-se a rejeição dos
embargos inominados.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 129
DF CARF MF
Original